Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-72.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
08/02/2022
Número: 0600228-72.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político, Conflito de Competência, Representação
Objeto do processo: Conflito negativo de competência suscitado, nos autos de Representação n.º
0600012-14.2020.6.16.0000, pelo Juízo da 154ª ZE de Maringá/PR, ora suscitante, aduzindo tratar-se
de Representação do Ministério Público Eleitoral do Paraná contra a Agremiação Partidária Partido
Progressista - PP, do Município de Doutor Camargo/PR, em razão de omissão na entrega da
Prestação de Contas Anuais referente ao Exercício Financeiro de 2018, objetivando a suspensão do
registro ou anotação dos atos constitutivos da agremiação, conforme prevê a Resolução do TSE n.º
23.571/2018 e afirma não estar diante de requerimento de regularização na omissão da entrega de
prestação de contas formulada por partido político, o que afasta a previsão de prevenção na
distribuição dos presentes autos. Ainda, aduz que considerando a Resolução TRE n.º 847/2019
anteriormente citada na decisão do Exmo. Desembargador (documento ID n.º 389466), entede que a
presente Representação faça parte das ações as quais devam ser distribuídas equitativa e
aleatoriamente a todas as zonas do Município de Maringá; e tendo sido distribuída ao Juízo da 192ª
ZE, este seria então o competente. E o suscitado, o Juízo da 192ª ZE de Maringá/PR, alega que o
reclamo diz respeito à ausência de prestação de contas pelo Representado, o que, a propósito, foi
reconhecido na sentença do Eminente Juiz Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral. Mas, consoante o art.
83, § 2º, inc. II, da Resolução n. 23.553/17, do TSE, o requerimento de regularização deve ser
distribuído, por prevenção, à Zona Eleitoral que "conduziu" a prestação de contas. Ademais,
conforme o Anexo I, da Resolução n. 777/17, o Município de Doutor Camargo se acha sob a
competência da mencionada 154ª Zona Eleitoral desta Comarca. Assim, seja porque o processo de
prestação de contas, que antecedeu a esta provocação, seja porque há previsão legal
regulamentando a organização das Zonas Eleitorais no Estado do Paraná, com definição da
competência para conhecer, processar e julgar este caso, em prol da 154ª Zona Eleitoral
(Representação promovida pelo Promotor Eleitoral do Estado do Paraná, em face do Partido
Progressista - PP, Diretório Municipal de Doutor Camargo/PR, requerendo a suspensão do registro
ou a anotação do Partido Progressista - PP de Doutor Camargo/PR, devendo o órgão ser inativado
e novas anotações indeferidas até que seja regularizada a situação, decorrente da decisão
proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá, nos autos de Prestação de Contas nº 101-
46.2019.6.16.0154, que julgou como não prestadas as contas anuais referente ao exercício
financeiro de 2018; Ref.: Procedimento Preparatório MPPR 0088.19.004421-9).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(SUSCITANTE)

JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
840
31/01/2022 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.251

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0600228-72.2020.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
SUSCITANTE: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE
C O M P E T Ê N C I A . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO
PARTIDÁRIO MUNICIPAL. INATIVAÇÃO
DECORRENTE DO JULGAMENTO DAS
CONTAS ANUAIS COMO NÃO PRESTADAS.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.662/2021. FIXAÇÃO
DA COMPETÊNCIA.

1. Nos termos do art. 54-N, da Resolução
23.662-TSE., o juízo originariamente
competente para o julgamento das contas
omissas é o juízo competente para processar o
pedido de suspensão da anotação de órgão
partidário estadual, regional, municipal ou zonal,
decorrente do trânsito em julgado da decisão
que julgou não prestadas as contas de exercício
financeiro e de campanha.

2. Conflito resolvido, para fixar a competência
do Juízo Eleitoral da 154 ª Zona de Maringá
para o julgamento do feito.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022
Num. 42863840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117421597400000041838204
Número do documento: 22013117421597400000041838204

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juízo da 154ª Zona Eleitoral
do Paraná no bojo de Ação de Suspensão de Registro Partidário a ele remetida pelo MM. Juízo da 192ª Zona
Eleitoral do Paraná, ambas de Maringá. Recebidos os autos, o Juízo da 154ª Zona Eleitoral, citando a
Resolução TRE nº 847/2019, suscitou conflito negativo de competência por entender que a presente
Representação Eleitoral faz parte das demandas que devem ser distribuídas de forma equitativa e aleatória
entre as zonas eleitorais de Maringá/PR. (ID 8279416).

O Ministério Público ajuizou Representação em desfavor do Partido Progressista – PP,
Agremiação Partidária do Município de Doutor Camargo/PR, pleiteando a suspensão do registro ou anotação
dos atos constitutivos do Representado, em razão da ausência da prestação das contas anuais do Diretório,
referente ao exercício financeiro do ano de 2018, as quais foram julgadas não prestadas nos Autos nº 101-
46.2019.6.16.0154, que tramitou perante o Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá (ID 8279516).

O pedido, embora endereçado ao Juízo da 154ª Zona Eleitoral, foi distribuído ao Juízo da 192ª
Zona Eleitoral, que entendeu não ter competência para apreciar o feito, em razão do disposto no art. 83, § 2º,
inc. II da Resolução TSE n. 23.553/17, o qual determina que o pedido de regularização deve ser distribuído por
prevenção ao Juízo que conduziu a prestação de contas, bem como pelo fato de que a Resolução TRE/PR n.
777/17 ter estabelecido que o Município de Dr. Camargo se acha sob a competência da 154ª Zona Eleitoral
(ID 8280016).

De outro lado, o Juízo da 154ª Zona Eleitoral entendeu que, não se trata de pedido de
regularização, e sim ação a ser distribuída equitativa e aleatoriamente a todas as Zonas Eleitorais do Município,
e assim, suscitou conflito de jurisdição (ID 8279416).

Distribuídos os autos a minha relatoria, nos termos do art. 955 do CPC, designei o Juízo
suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes e determinei o encaminhamento
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral. (ID 8350816).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento na Resolução
TRE nº 847/2019, entendeu que a 154ª Zona Eleitoral teria competência sobre o município de Dr. Camargo, e
concluiu pelo reconhecimento da competência do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Doutor Camargo para
processar e julgar a Ação de Suspensão de Registro Partidário em desfavor do Diretório Municipal do Partido
Progressista - PP. (ID 8496266).

Em decorrência da decisão proferida na ADI 6032, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em
05.12.2019, em que o Supremo Tribunal Federal, assentou que a suspensão do registro do órgão partidário
resultante da falta de prestação de contas à Justiça Eleitoral deve ser precedida de processo regular, em que
será assegurado o contraditório e a ampla defesa, o Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução 23.604,
estabeleceu que o procedimento de suspensão da anotação do órgão partidário decorrente de não prestação
de contas, nos termos do art. 47, II, deveria ser disciplinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em até 180 (cento
e oitenta) dia.

Num. 42863840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117421597400000041838204
Número do documento: 22013117421597400000041838204

Posteriormente, em data de 29.06.2020, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a Resolução nº
23.621, na qual alterou a redação do citado art. 73, que passou a ter a seguinte redação:

“ “Art. 73. O procedimento de suspensão da anotação do órgão partidário decorrente de não
prestação de contas, nos termos do art. 47, II, desta resolução, será disciplinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em
até 270 (duzentos e setenta) dias, vedada, até a edição dessa norma, a instauração de processo com o mesmo fim
pelos tribunais regionais eleitorais e pelos juízes eleitorais”.

Assim, determinei a suspensão do feito até a publicação da regulamentação, o que, conforme
certificado nestes autos aconteceu em data de 03.12.2021.

É o relatório.

VOTO

Cabe ao Tribunal processar e julgar os conflitos de competência entre Juízes Eleitorais, nos
termos do art. 29, I, “b”, do Código Eleitoral e alínea “e” do art. 21, e art. 107 do Regimento Interno deste
Tribunal, observando-se o disposto no art. 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia versa sobre a competência para apreciar a Representação proposta
pelo Ministério Público que objetiva a suspensão do registro ou a anotação do Partido Progressista-PP,
Agremiação Partidária do Município de Doutor Camargo/PR, e consequente inativação do órgão, em
decorrência de suas contas relativas ao exercício de 2018 terem sido julgadas como não prestadas.

A recente edição da Resolução TSE nº 23.662, de 18 de novembro de 2021, publicada no DJE-
TSE, nº 224, de 3.12.2021, veio a elucidar a questão em seu art. 54-N:

Art. 54-N. A suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional,
municipal ou zonal poderá ser requerida à Justiça Eleitoral a partir do
trânsito em julgado da decisão que julgar não prestadas as contas de
exercício financeiro e de campanha, enquanto perdurar a inadimplência.

§ 1º A petição deve ser dirigida ao juízo originariamente competente para o
julgamento das contas omissas e, em se tratando de contas examinadas
originariamente pelo Tribunal Regional Eleitoral, o processo será distribuído
por prevenção ao relator da prestação de contas.

Em consulta aos autos verifica-se que as contas do Órgão do Partido Progressista – PP do
Município de Doutor Camargo/PR foram julgadas como não prestadas pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral de
Maringá.

Logo nos termos da Resolução TSE n. 23.662/2021, cabe ao Juízo da 154ª Zona Eleitoral de
Maringá apreciar a Representação ajuizada pelo Ministério Público requerendo a suspensão do registro ou a
anotação do Partido Progressista-PP, Agremiação Partidária do Município de Doutor Camargo/PR (Autos n.
06000012-14.2020.6.16.0154).

DISPOSITIVO
Num. 42863840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117421597400000041838204
Número do documento: 22013117421597400000041838204

Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e dirimir o conflito de competência suscitado, para
o fim de fixar a competência do Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para apreciar a Representação
ajuizada pelo Ministério Público requerendo a suspensão do registro ou a anotação do Partido Progressista-PP,
Agremiação Partidária do Município de Doutor Camargo/PR (Autos n. 06000012-14.2020.6.16.0154).

É como voto.

Comunique-se o Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá para providências.

Dê-se ciência desta decisão à Ministério Público Eleitoral da 154ª Zona Eleitoral de Maringá e
ao juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá.

Fica autorizada a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao fiel
cumprimento da decisão.

Curitiba, 28 de janeiro de 2022.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (1326) Nº 0600228-72.2020.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL
DE MARINGÁ PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e dirimiu o conflito, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013117421597400000041838204
Número do documento: 22013117421597400000041838204